Tribunal: TJES
Processo: 0001062-92.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001062-92.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES E DESOBEDIÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. CÁLCULO DOSIMÉTRICO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo majorado, em concurso formal, corrupção de menores e desobediência, às penas de reclusão e detenção, em regime inicial semiaberto.

2.
A defesa suscita nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, revisão da dosimetria, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, aplicação de concurso formal e detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP enseja nulidade; (ii) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade dos delitos; (iii) saber se é possível a revisão da dosimetria, com afastamento de majorantes e reconhecimento de atenuantes; (iv) saber se é cabível a detração penal com alteração do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios independentes, produzidos sob
o crivo do
contraditório
e da ampla defesa.

5. A autoria e materialidade estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, apreensão de arma e
res furtiva
, laudo pericial e depoimentos firmes e coerentes das vítimas e
dos
agentes públicos
condutores do flagrante.

6. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova.

7. A causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo incide a todos os agentes no concurso de pessoas, sendo desnecessária a apreensão em poder de cada coautor.

8. O crime de corrupção de menores é formal, prescindindo da comprovação da efetiva corrupção, nos termos da Súmula 500 do STJ.

9. O delito de desobediência configura-se com o simples descumprimento de ordem legal, não sendo absorvido pelo crime de roubo, por se tratar de conduta autônoma.

10. Inexistem reparos na dosimetria, tendo sido reconhecidas as atenuantes pertinentes, ausente interesse recursal quanto ao ponto.

11. A detração penal pelo juízo de conhecimento somente é cabível quando implicar
em
alteração do regime inicial, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL

Nº 00
0
1062
-
92
.20
2
4
.8.08.00
48

APELANTE:
DAVI DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Inicialmente, a
combativa
defesa
sustenta

a existência de nulidade processual decorrente da suposta ofensa à regra do art. 226 do Código de Processo Penal,
ao argumento de que
não houve um reconhecimento pessoal formal na fase policial, mas tão somente a atribuição de autoria durante o flagrante, sem o procedimento técnico adequado.

Razão não lhe assiste.

De acordo com a
denúncia,
no dia
0
8/
05/
2024, por volta das 22
h
, na Rua Piúma,
b
airro Valparaíso,
no Município de
Serra/ES, o denunciad
o e

o adolescente Kauan
Alves de Souza
,
previamente acordados e em união de esforços, subtraíram, mediante grave ameaça efetivada com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular da vítima Gustavo Thomasi dos Santos.

Consta
q
ue no dia, horário
e local

mencionados
, Gustavo Thomasi dos Santos foi abordado pelo denunciado e
pelo
adolescente, que estavam em
duas
bicicleta
s
. O adolescente sacou uma arma de fogo e exigiu
que a
vítima lhe entregasse
o
aparelho celular, o que foi obedecido em razão da grave ameaça.
D
e posse do bem subtraído, o
s meliantes se evad
i
ra
m
.

Em seguida,

em frente à Faculdade Multivix, no
b
airro Colina de Laranjeiras, o denunciado e o adolescente abordaram
a segunda vítima,
Maria Eduarda dos Santos,
e usaram o mesmo
modus operandi.

E
nquanto o
adolescente sacou a arma de fogo e exigiu que
a vítima
entregasse o aparelho celular, o denunciado a cerc
ou
com a bicicleta. Diante da grave ameaça, a
ofendida
entregou o aparelho celular.

Ato contínuo, o adolescente exigiu
que
esta

também
entrega
sse
a mochila que carregava, tendo ela pedido para retirar uma pasta. N
esse momento
, um motociclista
passou e
falou: "tá roubando a moça?"

Nesse instante, o
s meliantes

avistaram
uma viatura da Guarda Municipal se aproxima
ndo
,
razão pela qual tentaram se evadir
.
Na sequência, os

a
gentes deram ordem de parada, todavia, ambos
a
desobedeceram e continuaram
a evasão.

D
urante a fuga, o adolescente se desfez do aparelho celular subtraído da vítima Maria Eduarda, lançando-o ao chão
e

vindo a danificá-lo
, ocasião em que foi apreendido o aparelho e detido o adolescente.

Registram os autos que o
ora apelante
foi alcançado pelos
policiais
na altura do Hospital Infantil, quando levou a mão à cintura, sendo possível identificar uma arma de fogo.
Como ele
não obedeceu a ordem
de
colocá-la no chão, um dos
a
gentes efetuou um disparo de arma de fogo para cessar a iminente agressão.

Na sequência, o acusado foi
detido
e
apreendid
o o armamento
utilizad
o

e com ele encontrado
o aparelho celular subtraído de Gustavo Thomasi dos Santos.

Consta ainda que ambas as vítimas reconheceram o denunciado e o adolescente como autores dos
crimes
.

Quanto

à alegada
nulidade do reconhecimento pessoal
,

destaco que o
Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 01/03/2025, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no
Leading Case
ARE 1467470 do respectivo Tema 1380, em que se discute: "
à luz dos artigos 5º; XLVI, LVI e LVII; da Constituição Federal, se o reconhecimento de pessoa investigada ou processada pela prática de ilícito criminal sem a observância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal viola as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da vedação às provas ilícitas
."

E
mbora o entendimento predominante fosse no sentido de que
as disposições
contida
s
no art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal

consistiriam
em

mera recomendação legal e não uma exigência,
o
Superior Tribunal de Justiça alterou
tal
compreensão para reconhecer que, em caso de
reconhecimento
pessoal e
fotográfico em desacordo com o procedimento
legal
,
deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante para lastrear o decreto condenatório
,
sendo esta a hipótese em julgamento.

No caso,
o apelante foi
preso
em flagrante logo após a subtração da
res furtiva
, estando na posse de um dos aparelhos celulares subtraídos e portando a arma de fogo utilizada nos crimes.

E ainda que assim não fosse,
repita-se,
o reconhecimento pessoal foi corroborado por outros elementos de prova
idôneos e convergentes
,
tais como as declarações

prestadas pelas
vítimas
na esfera policial
e

pel
o ofendido
Gustavo Thomasi dos Santos
em juízo, além d
o
s
relatos

d
os
agentes da
guarda municipa
l
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

não havendo que se falar em
nulidade.

À luz do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de apelaç
ão
crimina
l
interposta por
DAVI DA SILVA RODRIGUES

em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA

(
ID
14869022
)
,
que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
o réu

nas iras do art.
15
7
,
§2º, II
e §2º-
A
, I
(2x), na forma do art. 70, ambos

do
Código Penal;

art. 244-B da Lei nº 8.069/90
e art. 330, na forma do art. 69,

ambos
do Código Penal,

à
s
pena
s
de
08

(
oito
) anos,
0
9
(
nove
)
meses
e
10
(
dez
) dias

de reclusão;
15 (quinze) dias de detenção,
em regime
inicial
semiaberto
,

além do pagamento
de

30 dias-multa.

Em suas razões recursais (ID
15630790
), a defesa
busca
a nulidade do reconhecimento pessoal do apelante, pois não foram observadas as garantias mínimas previstas no art. 226 do CPP. No mérito, almeja a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto a autoria de todos os crimes.
Subsi
diariamente,
pugna pela reforma
da dosimetria, a fim de ver reconhecidas as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea do réu, afastada a agravante
do emprego de
arma de fogo e aplicado o concurso formal em substituição ao concurso material entre os delitos de roubo e corrupção de menores.
Por fim,
requer a detração penal em razão do período de prisão preventiva já cumprido e a fixação de regime aberto.

Contrarrazões pel
a manutenção da sentença
(ID
17423325)
.

Na sequência
, o Pa
recer
Ministerial
opinando pelo desprovimento do recurso
(ID
1
7592957
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Ultrapassada a preliminar, a distinta defesa
requer
a

absolvição
do acusado
pelo
crime de
roubo
,
por ausência de provas
concretas quanto a
autoria
delitiva.
Todavia,
a

materialidade e autoria
delitiva
s
rest
aram
comprovadas,
à saciedade,
em relação a
todos os crimes imputados ao réu
, especialmente
por meio do Boletim Unificado n
º
54493892,
d
o
Auto de Apreensão,
do
Auto de Restituição,
do
Laudo Pericial n
º
7.377/2024
(Exame de arma de fogo e material)

e da
prova oral produzida em sede policial e em juízo
.

O réu
Davi da Silva Rodrigues

negou ter abordado as vítimas, agredido ou falado com elas em qualquer momento, tendo

apenas observado, da bicicleta, o adolescente Kauan Alves de Souza anunciar os assaltos e subtrair os bens. Alegou ainda que não estava portando arma de fogo e que o celular apreendido em seu poder foi entregue pelo menor após o roubo.

Não obstante, a versão encontra-se isolada nos autos, conforme passo a expor.

Na esfera
policial, a vítima
Maria Eduardo Felisberto Albuquerque

declarou que foi roubada por Davi da Silva Rodrigues e Kauan Alves de Souza, reconhecendo ambos como os autores do crime.
Na oportunidade, deu detalhes sobre a ação criminosa, conforme se vê: "
(...)
que ao sair da faculdade foi roubada por Kauan Alves de Souza e Davi da Silva Rodrigues, e os reconhece sem sombra de dúvidas como autores do roubo
;
Afirma que Kauan e Davi

estavam de bicicleta e estes cercaram a declarante
;
Afirma que

Kauan apontou a arma de fogo para a declaração e começou a falar ‘passa o celular, senão vai tomar’; Afirma que
enquanto era ameaçada com a arma de fogo apontada por Kauan, Davi cercava a declarante com a bicicleta
; Afirma que foi obrigada a entregar o seu celular; afirma que após a entrega do celular a Kauan, este exigiu a entrega da mochila; Afirma que a declarante pediu para retirar apenas a pasta que estava dentro da bolsa, e neste tempo um motoboy começou a falar ‘tá roubando a moça?’; Que Kauan e Davi olharam a situação, e logo em seguida a guarda estava aproximando-se
;
Que Kauan e Davi empreenderam fuga, mas foram alcançados
;
Que logo em seguida chegou um homem informando que também tinha sido roubado por Kauan e Davi
;
Afirma que re
alizou o reconhecimento no local dos fatos, pois eles foram presos logo após roubar a declarante
(...)."
(g.n.)

Por sua vez,
o ofendido

Gustavo Thomasi dos Santos

declarou,
em juízo,
que: "
(...
)
estava ali na rua em Valparaíso, em frente ao condomínio, esperando uma amiga que foi pegar o cachorro para passearem; Q
ue
um outro amigo estava vindo buscá-los de carro; Q
ue
foi muito rápido, estava mandando mensagem e o declarante ouviu ‘
perdeu, perdeu, vai tomar’
, e ao olhar viu uma arma apontada para si por um dos meninos, que o declarante não se recorda do nome;
Q
ue
o adolescente estava com a arma apontada para o declarante, e o ameaçou, dizendo que “
ia tomar
” se o telefone não fosse entregue, enquanto
David

estava cercando o declarante
; Q
ue o
s dois estavam cada um em uma bicicleta;
Que
foi muito rápido, entregou o telefone e eles foram embora;

Q
ue
depois seu amigo chegou de carro e contou o que aconteceu; Q
ue
seu amigo sugeriu dar uma volta de carro para ver se os achavam; Q
ue
foram para a Colina e ao passar em frente à Multivix, viu os dois meninos de bicicleta, mas não tinha certeza se eram eles; Q
ue
deram mais uma volta no quarteirão e um
motoboy
avisou que estavam assaltando uma menina e a Guarda foi atrás deles, tendo ido também; Q
ue
o outro menino que estava armado, tacou o celular da menina no chão e caiu da bicicleta; Q
ue
desceram do carro e a viatura seguiu o outro menino, que também caiu da bicicleta na frente da maternidade; Q
ue
o celular do declarante estava com
David,
na maternidade;
Q
ue
um caiu perto da Multivix e o outro perto da maternidade
;
Q
ue
falou com os policiais que tinha sido assaltado há uns quinze ou vinte minutos e que o celular com
David
era seu
; Q
ue
foi encaminhado à Delegacia com a outra vítima e prestaram depoimento;
Q
ue
recuperou o celular funcionando
, mas a película “trincou” e a capinha arranhou;
(...)
Q
ue
o reconhecimento foi no momento da prisão, na hora; Q
ue
lembrava da roupa do réu;
Q
ue
o outro menino estava de boné tampando o rosto, mas quando caiu viu a arma que apontou para si
;
Q
ue
ali mesmo reconheceu os dois e seu celular estava com um deles
; Q
ue
falou para a polícia que eles o tinham assaltado e também no depoimento; QUE reconheceu o adolescente porque no momento da abordagem ele caiu e estava com a arma; QUE o boné era o mesmo que ele usava para tampar o rosto durante o assalto."
(g.n.)

E q
uanto ao delito referenciado, a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
destaca
que

"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a
palavra da vítima

tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa."
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022)
(g.n.)

Igualmente, o
s
A
gentes da Guarda Municipal da Serra,
Jaime Wellington de Souza
e
João Paulo Nascimento Costa
, condutores do flagrante, confirmaram em juízo as declarações prestadas
na esfera policial
,
dando conta, em suma, de
que
durante patrulhamento próximo à faculdade Multivix,
foram
informados sobre um assalto cometido por dois indivíduos de bicicleta. Ao avistarem os suspeitos, um deles jogou um celular no chão e se desequilibrou da bicicleta, enquanto o outro

tentou fugir. Que ao ser alcançado,
Davi
colocou a mão na cintura, revelando uma arma de fogo, levando um dos agentes a efetuar um disparo de advertência. Que após a abordagem,
a arma de fogo foi encontrada com
Davi
, assim como um aparelho celular pertencente a uma das vítimas.
Afirm
ou
ainda que as vítimas compareceram ao local, reconheceram
Davi
e o adolescente, e posteriormente foram à delegacia.

N
ão obstante
os argumentos de
fensivos quanto
a existência de
contradições e divergências da prova oral,
pois
a
s vítimas relata
ra
m que a arma de fogo foi utilizada pelo adolescente,
ao passo que os agentes da guarda

municipal
alega
ram
que
o armamento
foi apreendid
o
em poder de
Davi,
ressalt
o que

tal cenário
não s
e presta a
descaracterizar a ação criminosa por parte do réu, tampouco a demonstrar a não utilização da arma de fogo no contexto delitivo, uma vez que os crimes
patrimoniais
foram cometidos antes
da
apreensão da arma e
dos
aparelhos celulares subtraídos.

Nesse diapasão
, como bem asseverado pelo juízo, o
fato de a arma de fogo ter sido apreendida com
Davi
não
invalida
as declarações das vítima
s, tampouco descaracteriza a utilização do armamento pelo adolescente
,
sendo perfeitamente possível que
o réu tenha se apoderado d
a arma
após a consumação dos crimes patrimoniais e, por tal razão,
esta
foi recolhida em seu poder.

Não
fosse o bastante,
o S
uperior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que no
crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de
circunstância objetiva
,
a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito
, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas.
(
AgRg no HC n
º
857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023)

Em seguida, a de
fesa busca a

absolvição pelo crime de
corrupção de menor
, por não haver
prova de

que o apelante induziu ou corrompeu o adolescente Kauan Alves de Souza à prática criminosa, que, inclusive, assumiu ser o idealizador da empreitada criminosa.

Todavia,
a Súmula nº 500

do
Superior Tribunal de
Justiça
é clara no sentido de que

"a configuração do crime
do
art. 244-B do ECA
independe da prova efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Nessa esteira, a jurisprudência estabelece que
não é necessária a prova da efetiva corrupção do menor
, por se tratar de crime formal, bastando a participação de um menor de 18 anos em um crime na companhia de um maior imputável para que o delito se configure, independentemente de o menor já ter sido corrompido antes ou não.

Na sequência
,
a
nobre causídica a
lmeja

a absolvição pelo crime de
desobediência
,
pois
a fuga do réu revela apenas uma reação instintiva e emocional de um jovem surpreendido em flagrante, que não pode ser confundida com a intenção deliberada de afrontar a autoridade
pública.
Razão não lhe assiste.

Isso porque o delito de desobediência é classificado como
crime formal
, que se consuma com a mera recusa ou descumprimento da ordem legal
emanada

pelo
funcionário público
no exercício de suas atribuições
, independente da produção de um resultado naturalístico.

No tocante ao pedido de
absorção do crime de desobediência (menos grave) pelo de roubo (mais grave)
, com menos sorte a defesa, pois as condutas decorrem de ações distintas e autônomas, ou seja, a desobediência foi praticada fora do contexto do delito contra o patrimônio.

Em
prosseguimento
,
a defesa pugna pela
reforma da dosimetria
,

a fim de
ver r
econhecidas as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea do réu, afasta
d
o o
emprego de
arma de fogo
e

aplicado o concurso formal em substituição ao concurso material entre os delitos de roubo e corrupção de menores.

Todavia,

vejo que o magistrado
r
econheceu a
menoridade relativa e
a
confissão espontânea
(ainda que qualificada)
na segunda fase do
cálculo
dosimétrico para todos os delitos,
não havendo interesse recursa
l

quanto aos referidos tópicos
, razão pela qual
não conhe
ço
de tais matérias.

Também não há como afastar a causa de aumento do emprego de arma de fogo, como já de
liberado
anteriormente, diante dos

elementos
de prova
colhidos

e

em atenção à
s declarações
das

vítimas
e das testemunhas.

Al
ém disso,
o
Laudo de Exame Pericial n
º
7.377/2024

foi conclusivo quanto a ef
iciência
positiva da arma de fogo para a realização de disparos.

No tocante
à aplicação do

concurso formal em substituição ao concurso material entre os
crimes
de roubo e
de
corrupção de menores
,
com
menos sorte a
defesa
.

Na esteira do entendimento
d
o Tribunal da Cidadania,
"
há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial."
(AgRg no HC

nº
532.029/SP)

Não obstante, a incidência da
regra do art. 70 do Código Penal
ao caso concreto conduzirá à elevação da pena do réu
, hipótese vedada em se tratando de recurso exclusivo da defesa (princípio da
non reformatio in pejus
).

Seguindo adiante,
razão não assiste à defesa

q
uanto ao pedido de
detração

da pena e
alteração
para o regime aberto
.

A
ntes de elucidar o tema à luz do que pretende a
causídica
, necessário estabelecer como premissa a
mens legis
extraída do texto normativo e que foi explicitada de forma ímpar
pel
o
preclaro
Desembargador Helimar Pinto, ora reproduzido:

"A detração deverá ser realizada pelo juiz de conhecimento, quando o cômputo do tempo de prisão provisória ocasionar a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Não sendo o tempo de prisão provisória suficiente para reduzir a pena aplicada para patamar compatível com regime menos gravoso, a detração deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal."
(TJES, Apelação Criminal nº
0007708-
3
7.2021.8.08.0012,
Rel. Desembargador
HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal,
Julgado em
06/
07
/2023
)

Complementando o raciocínio a ser desenvolvido, segue elucidativo voto confeccionado pelo
nobre colega
:

"Se no caso concreto não for possível a alteração do regime inicial, não caberá ao juízo responsável pelo processo de conhecimento a realização da detração, mas sim
ao juízo da execução."

(TJES, Apelação Criminal nº
0000001-10.2010.8.08.0010,
Rel. Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal,
Julgado em 28
/
08
/2023
)

Ante o exposto,
sendo despiciendas outras considerações,

CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.